Tribunal: TJPA
Processo: 0001479-29.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6067 - Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001479-29.2009.8.14.0040

APELANTE: PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

APELADO: NORAUTO RENT A CAR

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que decretou a nulidade da execução com fundamento no artigo 267, IV, do CPC/73. A recorrente sustenta: (i) possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (ii) nulidade da sentença por ter sido proferida antes do julgamento do recurso de apelação nos embargos à execução nº 0004321-27.2009.814.0040; e (iii) nulidade da sentença por tratar-se o título exequendo de duplicata virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida de forma precipitada, sem aguardar o julgamento dos embargos à execução; e (ii) estabelecer se a duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença não se sustenta no argumento de que deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução, pois os fundamentos dos dois processos são distintos, inexistindo relação de prejudicialidade entre eles.

4.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

5.

A ausência de protesto ou de outros requisitos pode ser arguida em sede de embargos à execução, pois compete à parte executada impugnar a validade do título na via própria.

6.

A sentença é nula por reconhecer, de forma equivocada, a inexistência de título executivo extrajudicial, em descompasso com a jurisprudência dominante, o que impõe sua cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

2.

A nulidade da sentença por ausência de título executivo extrajudicial é incabível quando presentes os documentos exigidos pela legislação aplicável, sendo eventual discussão sobre validade do título matéria de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, IV; CPC/2015, art. 784; Lei nº 5.474/68, art. 15, II; Lei nº 9.492/97, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019; STJ, REsp nº 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/4/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0061672-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/12/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

APELADO: NORAUTO RENTE A CAR

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas - Pará, que decretou a nulidade da execução com base no artigo 267, IV, do CPC/73.
[1]
( PJe ID 4439130).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos;

- possibilidade de juntada de documentos em sede recursal;

- nulidade da sentença eis que precipitada dado esperar o julgamento do Recurso de Apelação interposto em Embargos à Execução n. 0004321-27.2009.814.0040 e

- nulidade da sentença por tratar o título exequendo de duplicata virtual.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 4439132, páginas 1-13)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 4439134, páginas 1-19).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que corresponde a redação ao atual artigo 485, IV, do CPC.

VOTO

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

APELADO: NORAUTO RENT A CAR

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Premissa 1: Nulidade da sentença – Julgamento da Execução condicionado ao Recurso de Embargos à Execução

Destaco o acórdão do Recurso de Apelação n. 0004321-27.2009.814.0040 dos Embargos à Execução a que se refere
PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INOBSERVAÇÃO DO EXAURIMENTO COGNITIVO POR NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIOS DE PROVA ALMEJADOS PELOS LITIGANTES. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(Pje ID 18580368)

Acórdão combatido por Declaratórios, que foram desprovidos. ( PJe ID 19374221) e Recurso Especial inadmitido. ( PJe ID 21833095).

À vista disso
,
os autos

de Embargos à Execução retornaram ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para regular processamento ante a imprescindibilidade do exaurimento cognitivo dada a necessária dilação probatória.

Então, frágil é estender a nulidade daquele julgamento ao presente Recurso de Apelação por esse argumento dada a distinção evidente de fundamentos.

Premissa rejeitada a não comportar outras digressões.

Premissa 2: Nulidade da sentença – Duplicata Virtual

Inicio destacando precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL.
PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97
."

(REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011).

3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.) Destaquei.

Segundo o artigo 783 do CPC, a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, daí a obrigatoriedade de a apresentação física do documento.

Todavia, quando se trata de duplicata virtual sem aceite, a atribuição da qualidade executiva exige o acompanhamento das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, dada a satisfação dos requisitos delineados no artigo 15, II, da Lei n. 5.474/68.
[1]

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que acolheu preliminar nos embargos à execução, reconhecendo a ausência de título executivo extrajudicial, liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, e julgando procedente o pedido de desconstituição do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a sentença que reconheceu a inexistência de título executivo deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A duplicata mercantil, ainda que virtual, pode ser protestada por indicação, desde que acompanhada dos instrumentos de protesto e dos comprovantes de entrega das mercadorias, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.492/1997 e de acordo com entendimento consolidado do STJ.
4. Demonstrada a entrega das mercadorias e não havendo impugnação quanto à autenticidade dos comprovantes apresentados, a duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

5. O reconhecimento da existência de título executivo extrajudicial impõe a reforma da sentença que acolheu a preliminar de ausência de título, com o consequente julgamento de improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.
Dispositivos re levantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 8º, §1º; CPC/2015, art. 784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/11/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.199763-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 04/09/2024) Destaquei.

Em primeira ótica, compreendo que a ação executiva proposta deve prosseguir quanto ao argumento núcleo – duplicata virtual – porque acompanhada do seguinte conjunto documental inserido no PJe ID 8815615, página 1/ PJe ID 8815616, página 19:

i-

Notas fiscais n. 00884, 00887, 00888, 00889, 00891 e 00892 e

ii-

Relatório de Vendas.

Estar-se-á diante de um título executivo extrajudicial que, por ser duplicata virtual dispensável é a apresentação física do documento, que fragiliza a decisão objurgada eis que equivocada e em desalinho com o precedente da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que adoto no voto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA DUPLICATA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI Nº. 5.474/68. POSSIBILIDADE DE SER SUBSTITUÍDA PELO BOLETO DESDE QUE ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
.

-
Em que pese os documentos apresentado pelo apelante como nota fiscal, protesto, materialização das indicações e boleto bancário, o agravante não juntou o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, documento indispensável quando se trata de duplicata não aceita, por força do artigo, 15, II, alíneas b da lei Nº. 5.474/68
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0061672-61.2013.8.14.0301 –
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/12/2017). Destaquei.

Agora, se a duplicata virtual não obedece aos requisitos legais como, por exemplo, a ausência de protesto, compreendo que o tema deva ser debatido em sede de Embargos à Execução porque pertencente à esfera de argumentos da Empresa
NORAUTO RENT A CAR,
que terá oportunidade de assim fazê-lo em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, dado o retorno daquela Ação Judicial ao regular processamento.

Dessarte, premissa que acolho para tornar nula a sentença objurgada eis que precipitada ensejando o
error in judicando
, que insanável.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Belém, 25/03/2025